Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. NÃO CONFIGURADOS.
1. A concessão da tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para "o recebimento de indenização fundada em seguro privado, a concessão de aposentadoria pelo INSS por invalidez permanente não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho" (AgRg no Ag n. 1.158.070/BA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 13/8/2015).
3. No caso concreto, a agravante, em sede de cognição limitada, não comprovou que faz jus a tutela provisória de urgência para que lhe seja deferido o pedido para determinar a ré, ora agravada, que realize o pagamento de renda mensal por invalidez, nos termos da apólice contratada.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.